Tribunal: STF
Processo: RE 1445179
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEFF).



    - Impetrantes que, alegando a existência de vícios formais e materiais em legislação tributária estadual, objetivam afastar a cobrança do percentual de 10% do valor incentivado ou beneficiado que é revertida em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).



    - Sentença vergastada que denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito e isentando as impetrantes do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.



    - Recurso de apelação, interposto pelas sociedades impetrantes, que deve ser conhecido, eis que presentes seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.



    - Pretensão de suspensão da exigibilidade do depósito relativo ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF que não merece acolhida.



    - Legislação estadual que já foi objeto de representação de inconstitucionalidade (autuada sob o nº. 0063240- 02.2016.8.19.0000), tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a sua constitucionalidade.



    - Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida junto ao STF, que teve seu pedido liminar indeferido, não sendo possível utilizar a simples existência de tal demanda para forçar a suspensão do presente mandamus.



    - Existência de robusta jurisprudência no sítio eletrônico desta Corte, afirmando não haver inconstitucionalidade ou mesmo ofensa aos princípios tributários da não vinculação de receita, da legalidade e da anterioridade simples e nonagesimal.



    - Sentença vergastada que, portanto, deve ser mantida, tal como lançada.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, incisos II, III; 148; 149; 150, inciso II, alínea b; 154; 155; 165, §9º, inciso II; 167, inciso IV; e 195, §4º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente